Tribunal: TJBA
Processo: 8004580-14.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004580-14.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAILTO XAVIER DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO DE PROTEÇÃO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE CONTATO COM A VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL SEM REFLEXO NA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis, por ter se dirigido à rua onde reside sua ex-companheira, em violação à ordem judicial, e danificado o veículo de terceiro estacionado no local .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contato direto com a vítima e o não testemunho presencial dos fatos por ela afastam a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 configura crime formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial.

A norma visa proteger a integridade da vítima e assegurar a eficácia das decisões judiciais, sendo suficiente a violação do perímetro de proteção imposto.

A presença do agente em local expressamente proibido caracteriza o delito, independentemente de contato direto ou ciência imediata da vítima sobre os fatos.

O conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria, com base na decisão judicial que impôs a medida, nos depoimentos testemunhais e na admissão do réu quanto à ciência da proibição.

A embriaguez voluntária não afasta o dolo, especialmente diante da demonstração de consciência da ordem judicial.

O reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que cabível, não reduz a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência consuma-se com a simples violação da ordem judicial, por se tratar de delito formal e de perigo abstrato.

2. A ausência de contato direto com a vítima ou de sua percepção imediata dos fatos não afasta a tipicidade da conduta.

3. A violação do perímetro de proteção fixado judicialmente é suficiente para a configuração do delito, desde que comprovada a ciência do agente.

4. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 8004580-14.2022.8.05.0110
,
de Irecê/BA, em que figura como apelante
JAILTO XAVIER DOS SANTOS
e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDA
M
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.